Tribunal: TJES
Processo: 0028313-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028313-70.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNA DA ROCHA CAETANO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDNA DA ROCHA CAETANO DOS SANTOS

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que revogou as medidas protetivas concedidas em desfavor de
ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS ROCHA
.

Razões recursais da apelante requerendo: (i) a continuidade das medidas protetivas deferidas em favor da apelante; (ii) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Contrarrazões

de Alessandro Gomes dos Santos Rocha pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDNA DA ROCHA CAETANO DOS SANTOS

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que revogou as medidas protetivas concedidas em desfavor de
ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS ROCHA
.

Razões recursais da apelante requerendo: (i) a continuidade das medidas protetivas deferidas em favor da apelante; (ii) a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Primeiramente, antes adentrar no mérito do recurso, é preciso analisar o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Extrai-se da leitura dos art. 98 e art. 99 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal que, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração de sua hipossuficiência.

Verifica-se que a apelante declarou não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, bem como está sendo assistida pela Defensoria Pública.

Nesse sentido,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça e, uma
vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Depreende-se da leitura dos autos que, no dia 26/09/2018, em Bonfim, Vitória/ES, policiais foram acionados por Edna da Rocha Caetano dos Santos em virtude de uma notícia de que
Alessandro Gomes dos Santos, ex-companheiro da requerente, estando visivelmente alterado, foi até sua residência, quebrou o vidro de suas janelas e lhe ameaçou.

Em razão disso, a ora apelante postulou pela concessão de medida protetiva de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, a qual fora concedida e consistia na proibição de o requerido de (i) aproximar-se da requerente em uma distância não inferior a 300 (trezentos) metros; (ii) e de manter contato com a requerente por qualquer meio; e no comparecimento do requerido ao Grupo de Orientação aos Homens Envolvidos em Situação de Violência Doméstica.

Tal medida protetiva fora deferida pelo prazo de 06 (seis) meses, sob a condição de que ao fim do prazo, caso não houvesse manifestação da requerente no sentido da sua manutenção, a medida seria extinta.

Em 01/12/2020 foi proferida sentença revogando a medida protetiva, tendo o magistrado
a quo
fundamentado sua decisão em razão da inércia da requerente em diligenciar as providências necessárias à sua permanência.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência possuem natureza de medidas cautelares, vez que são impostas para “
assegurar a correta apuração do fato delituoso, a proteção da própria vítima, ameaçada pelo risco de reiteração de violência doméstica e familiar, ou, ainda, o ressarcimento do dano causado pelo delito
” (Renato Brasileiro de Lima. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. JusPodivm, p. 1286).

Considerando a sua natureza cautelar, para que as medidas protetivas sejam aplicadas, é preciso que sejam verificados no caso “
indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa
” (STJ - AgRg no AREsp: 1650947 MG 2020/0015723-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Além disso, também decorre da sua natureza de cautelar a conservação das medidas protetivas de urgência somente enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a sua concessão.

Assim, embora a Lei nº. 11.340/06 não tenha estabelecido prazo de duração ou de eficácia a tais medidas, é certo que estas não podem se manter indefinidamente, sob pena de causarem constrangimento ilegal. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NO ART. 22, III, DA LEI N. 11.340/2006. CARÁTER PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS HÁ MAIS DE 6 ANOS, SEM QUE HAJA SEQUER INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: "As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).
2. Diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. 3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade.
5. No caso em exame, passados mais de 6 anos da aplicação das medidas protetivas, sem que tenha instaurado sequer inquérito policial, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrente. 6. Se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. Precedentes. 7. Recurso ordinário provido para fazer cessar as medidas protetivas aplicadas ao recorrente, sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade em uma hipótese concreta. (STJ - RHC: 33259 PI 2012/0131545-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2017).

Nesse contexto, revela-se acertada a sentença que revogou a medida protetiva imposta em favor de Edna da Rocha Caetano dos Santos, vez que, ao longo do lapso temporal estabelecido pelo magistrado, não houve nenhuma manifestação da requerente, mesmo tendo sido intimada para se pronunciar acerca da necessidade de manutenção da cautelar.

Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
In casu, observo dos autos que, embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, após a decisão deferindo o pleito liminar, não houve nova manifestação da parte nos autos, tampouco notícia de comparecimento junto à Equipe Social ou instauração de ação penal, mesmo havendo intimação da vítima para se manifestar acerca da necessidade da continuidade de sua situação de risco e a consequente necessidade das MPUs. Logo, na esteira do entendimento ministerial, entendo correta a decisão da MMª Juíza de Direito de 1º grau, que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas, por ausência de motivação concreta para a manutenção das mesmas.
2) A Apelante foi amparada pela Defensoria Pública, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3) APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-ES - APR: 00002015720198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 09/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. 2. PRAZO DE DURAÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De uma simples leitura da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, da qual a mesma foi intimada, observa-se que há sua expressa ciência de que a haveria revogação, caso não houvesse nenhuma manifestação de sua parte. Além disso, ao requerido também foi oportunizada a possibilidade de manifestar-se acerca das medidas impostas. Em nenhum momento dos autos, nem por parte da vítima, nem por parte do requerido, foi pretendida a dilação probatória com o intuito de manutenção das medidas protetivas de urgência. Deste modo, não há que se falar em decisão unilateral por parte do julgador, com expressa violação ao princípio do contraditório, pois foi criada à vítima e ao autor a possibilidade de acompanhamento dos autos, bem como de manifestação de qualquer situação que justificasse a prorrogação das medidas protetivas. 2.
No que se refere ao deferimento das medidas protetivas de urgência com prazo de validade, sabe-se que estas não devem ser deferidas por tempo indeterminado, sob pena de se promover uma verdadeira coação ilegal ao direito constitucional de liberdade de ir e vir do agressor. Devem vigorar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a instauração do procedimento, a ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Deste modo, não deve prevalecer uma situação de irrevogabilidade, existindo a possibilidade de decisão de imposição de novas medidas protetivas de urgência, caso surjam situações novas que evidenciem sua imprescindibilidade. No presente caso, repise-se, não há novos indicativos de que as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas, pois, intimada, a vítima não manifestou seu interesse nem demonstrou a necessidade de prorrogação. Assim não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece, impõe-se sua revogação
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APR: 00360113020188080024, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Como a requerente declarou não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sendo assistida pela Defensoria Pública, defere-se

o benefício da gratuidade da justiça.

2. As medidas protetivas possuem natureza de cautelares, deferidas somente quando verificados indícios de autoria e de materialidade do delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a presença da urgência na aplicação da medida para a proteção da vítima, ante o risco de reiteração delituosa.

3. Não é cabível a manutenção das medidas protetivas indefinidamente, sob pena de constrangimento ilegal, eis que somente perduram enquanto presentes os motivos que ensejaram a sua concessão.

4. Mantida a revogação das medidas protetivas, vez que, ao longo do lapso temporal estabelecido pelo magistrado, não houve nenhuma manifestação da requerente, mesmo tendo sido intimada para se pronunciar acerca da necessidade de conservação da cautelar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.